Tribunal: TJDFT
Processo: 0714202-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SONEGADOS. BENS IMÓVEIS. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. CADEIA POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de sonegados cumulada com partilha que acolheu os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se os documentos juntados aos autos com as contrarrazões podem ser conhecidos; (ii) se os bens indicados na petição inicial devem ser objeto de sobrepartilha; (iii) se os apelantes devem perder os direitos hereditários sobre eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a documentação concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito; o réu deve juntar os documentos com a contestação para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor conforme dispõe o art. 434 do Código de Processo Civil.
4. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, como na hipótese de documentos que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
5. Não houve comprovação da propriedade dos bens pelo falecido, nem da cadeia possessória ou aquisição válida dos direitos possessórios. As matrículas apresentadas não mencionavam o nome do falecido e o documento de cessão anexado não comprova a origem nem a legitimidade dos direitos. Não houve prova do fato constitutivo da sonegação, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.
Tese de julgamento: “1. Os documentos juntados extemporaneamente com as contrarrazões e sem uma linha argumentativa capaz de explicar a sua exposição tardia não podem ser conhecidos. 2. A omissão dolosa de bens imóveis pelo inventariante deve ser comprovada com a apresentação de documentos que atestem a propriedade ou a cadeia possessória válida dos direitos possessórios pelo falecido.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 434, 435 e 699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020.